Tribunal: STF
Processo: RHC 187953
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0900333-84.2018.8.12.0001, condenou o recorrente a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento relacionada a infração a dever funcional), do Código Penal Militar, por sete vezes, em continuidade delitiva. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando indispensável a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a disciplina militar. Reportou-se aos fundamentos lançados na decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, ocorrida em 16 de maio de 2018, no que se destacou, tendo em vista informações obtidas mediante interceptações telefônicas, a posição de comando na organização criminosa composta por outros policiais militares, voltada ao contrabando de cigarros.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento a apelação interposta pelo Ministério Público, condenou-o a 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em virtude do delito versado no artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa com papel de liderança em concurso com funcionário público), da Lei nº 12.850/2013. Redimensionou a sanção total em 13 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 175.077, em 16 de setembro de 2019, deferiu medida acauteladora, afastando a custódia. A Primeira Turma inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    Restabelecidos os efeitos do ato que implicou a preventiva, foi expedido mandado de prisão, cumprido no dia 22 de novembro de 2019. 
    Em 17 de janeiro de 2020, o Juízo não acolheu pedido de revogação da custódia cautelar, assentando persistirem os motivos que a ensejaram. Aludiu aos acórdãos formalizados na apelação e no habeas de nº 175.077. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu a impetração de nº 563.314/MS. Interposto agravo interno, a Sexta Turma dele não conheceu.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual mantida a prisão. Realça o excesso de prazo da custódia preventiva, a perdurar por quase 2 anos. Sublinha violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, considerada a ausência de decisão, nos últimos 90 dias, acerca da permanência dos motivos que levaram à prisão. Frisa as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da custódia por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 182.110, em 3 de junho de 2020, acolheu pedido de liminar, revogando a prisão, observado o excesso de prazo. O processo foi incluído na pauta de julgamentos virtuais da Primeira Turma, com início em 7 de agosto de 2020.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante o deferimento de liminar no habeas de nº 182.110 para afastar a prisão do recorrente, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida de urgência, no que voltado à obtenção de idêntica providência. 
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator